Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721075-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MASCHIO &amp; OLIVEIRA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Opõe a parte ré/apelada BANCO DO BRASIL SA embargos de declaração em face do acórdão de ID 13052170. Assim, dê-se vista à autora/apelante MASCHIO &amp; OLIVEIRA LTDA. - ME nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de janeiro de 2020 07:57:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador